Tribunal: TJDFT
Processo: 0712357-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712357-38.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ALINE ROSA LIMA SOARES RECORRIDO: FRANCISCO AGRICIO CAMILO DESPACHO Diante da notícia de falecimento da parte recorrida (ID no 13124652), intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ela interposto, tendo em vista a matéria discutida no apelo constitucional. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007